Tribunal: TJSP
Processo: 0008140-34.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.
Pretendida redução da pena-base ao piso, com maior abrandamento pelas atenuantes existentes e aplicação do redutor do art. 33, § 4°, da Lei de Drogas, mitigando-se o regime inicial. Descabimento.

1- Reforma da pena-base. Penas. Dosimetria. Pretendida fixação no mínimo legal. Descabimento. Proporcionalidade.

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.
Pretendida redução da pena-base ao piso, com maior abrandamento pelas atenuantes existentes e aplicação do redutor do art. 33, § 4°, da Lei de Drogas, mitigando-se o regime inicial. Descabimento.

1- Reforma da pena-base. Penas. Dosimetria. Pretendida fixação no mínimo legal. Descabimento. Proporcionalidade. Aumento que deve ser feito em patamar médio, e não no máximo legal, como feito no piso. Motivação judicial. Princípio da livre persuasão racional. Critérios do art. 42 da Lei de Drogas, em vista da natureza e quantidade de drogas (12 kg de cocaína, esparzidos em quase 15 mil porções), com maior poder de pulverização da mercancia e considerado o vetor de maior lesividade da droga, adequado o aumento inicial em 3⁄4. Redução provida em parte.

2- Penas da segunda fase. Menoridade relativa. Confissão judicial. Redução em 1/5 no piso. Por se mostrar condizente e proporcional com as atenuantes, não há razões para desprestígio ao tirocínio do Juízo monocrático, que já deferiu diminuição aquém do mínimo, ante a pluralidade de atenuantes. Penas mantidas.

3- Inviabilidade do redutor da forma "privilegiada". Art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. Circunstâncias do caso que indicam enredamento da ré em tráfico de drogas não exercido de forma eventual. Primariedade que não lhe confere direito subjetivo à benesse, aqui também indeferida.

4- Pertinência do regime inicial fechado. Natureza do crime. Gravidade concreta ante as circunstâncias apuradas. Natureza e quantidade da droga, com maior poder de pulverização comercial. Imprescindibilidade. Art. 2°, § 1°, da Lei n° 8.072/1990 c/c art. 33, § 3°, c/c art. 59, III, ambos do CP. Fins punitivo e dissuasório das penas. Inviabilidade de benesses penais.

Negado provimento.